Tribunal: TJDFT
Processo: 0051909-63.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. OBJETO. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FUNDO DE COMÉRCIO E TRESPASSE. TERMO ADITIVO. ADSTRIÇÃO DO OBJETO DO NEGÓCIO AO IMÓVEL E AO FUNDO DE COMÉRCIO. PREÇO. REALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. QUITAÇÃO PELOS ADQUIRENTES. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO ATÉ A COMPENSAÇÃO. FÓRMULA ADEQUADA E CORRETA. PAGAMENTOS. CONSIDERAÇÃO. PROVA PERICIAL. INTERPRETAÇÃO. VINCULAÇÃO IMPOSITIVA. INEXISTÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL DO JUIZ. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL DO APURADO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO DÉBITO. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. ADQUIRENTE. DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO QUE ESTAMPA DÍVIDA ADIMPLIDA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. OFENSA MORAL QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA. INTERPRETAÇÃO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INOVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Amalgamando a arguição de nulidade da sentença matéria atinada exclusivamente com o próprio mérito, pois volvida ao reconhecimento da ocorrência de má interpretação da prova, e não de indeferimento de incursão probatória ou vício na produção da prova, encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, pois, como cediço, coligidas as provas postuladas, sua interpretação pelo juiz é efetivada de conformidade com o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado, e não sua invalidação sob o prisma de que estaria contaminado por vício de nulidade ou porque implicara eventual inovação dos fatos articulados na peça de ingresso.
2. Conquanto o laudo pericial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal e elaborado por experto habilitado da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes deva ser considerado como elemento de convicção na resolução da lide, não enseja vinculação do juiz às conclusões que estampa de molde inexorável, podendo ser desconsiderando, total ou parcialmente, se divisada sua dissonância com os demais elementos de prova reunidos no trânsito processual.
3. Na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, conquanto deva ser sopesada sua relevância na elucidação da matéria de fato, o laudo pericial deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos de prova reunidos, podendo ser desprezadas as conclusões que encartara se destoa dos demais elementos de prova produzidos e da regulamentação legal incidente na espécie (CPC, arts. 371, 479 e 489).
4. O princípio da persuação racional ou da livre convicção motivada não legitima a prolação de provimento sem a correlata fundamentação, com indicação dos elementos de prova que conduziram ao alcance da conclusão alinhavada, legitimando, em verdade, a própria atuação jurisdicional, assegurando autonomia ao juiz para, em ambiente de decisão devidamente fundamentada, alinhar as premissas de fato e de direito que extraíra do retratado nos autos, levando-o à resolução que alcançara, ainda que implique a desconsideração parcial ou total da prova técnica produzida, ensejando a qualificação da decisão como um silogismo perfeito.
5. Se à luz do cotejo de outros fatos e elementos processuais emergem evidências técnicas diversas das apontadas pelo experto que atuara como perito judicial, ao juiz é reservada a faculdade de formar livremente sua convicção, mostrando-se legítima a desconsideração parcial do apurado na expressão do princípio da persuasão racional e o reconhecimento dos pagamentos realizados, vinculados a negócio de compra e venda de imóvel e fundo de comércio celebrado entre os litigantes, com base no contratado e nos comprovantes apresentados.
5. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com correção desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação do efeito corrosivo da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, tornando imperativo que, realizados pagamentos de tributos afetados originalmente aos alienantes, os montantes vertidos pelos adquirentes devem ser atualizados desde o momento em que dispendidos e até que foram compensados com o débito remanescente do preço convencionado.
6. Inexistindo débito revestido de estofo material legítimo passível de ser imputado, a lavratura de protesto com lastro em pagamento já realizado caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pelos vendedores, qualificando-se como fato gerador de dano moral afetando o adquirente atingido pelo ato cartorário ante a afetação que provoca na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante os efeitos irradiados pelo ilícito (CC, art. 927).
7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.